Tribunal: STF
Processo: RE 224368
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ART. 202, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Com a promulgação das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91,
dispondo sobre os Planos de Custeio e de Benefícios da Previdência
Social, foi implementada a disposição do art.  202,  inc. I, da
Constituição Federal (Plenário, MI's 183 e 306).
Acórdão recorrido que decidiu contrariamente à orientação da Corte.
Recurso extraordinário conhecido e  provido.